Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-17.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010290-17.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ROCHA - CPF: 412.502.909-10 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O autor, pessoa idosa, alegou jamais ter contratado os cartões de crédito consignado e descobriu a existência dos contratos ao constatar descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de consentimento válido para a contratação do cartão consignado; e (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a anuência consciente do consumidor, tampouco apresentou provas robustas da contratação válida, não sendo suficiente a mera alegação de aceitação eletrônica.

O vício de consentimento está configurado, especialmente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, devendo ser declarada a nulidade do contrato e restituídos os valores indevidamente descontados.

O dano moral decorre da falha na prestação do serviço, sendo presumido ante os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. O quantum arbitrado na sentença é razoável e proporcional à gravidade do dano.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. O dano moral é presumido quando há retenção indevida de valores essenciais à subsistência do consumidor idoso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Luiz Gonzaga Rocha, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos contratos e débitos discutidos, além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, bem como, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, permitindo a compensação quando aplicável. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a contratação do cartão consignado ocorreu de forma eletrônica e que há documentos que comprovam a adesão voluntária do apelado. Além disso, alega que não há configuração de dano moral, uma vez que o apelado teve acesso aos valores disponibilizados em sua conta bancária, inexistindo prejuízo efetivo. No que se refere à indenização, o banco questiona a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 7.000,00, e requer a sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, impugna a incidência dos juros de mora, requerendo que, caso a condenação seja mantida, a correção monetária e os juros sejam aplicados a partir da citação, e não a partir do evento danoso, como estabelecido na sentença. Por fim, postula a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que a condenação deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 268441279).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Gonzaga Rocha ajuizou ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando nunca ter contrato os cartões de crédito consignado dos quais resultaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Relata que percebeu os descontos e, ao buscar informações no PROCON, descobriu que havia dois contratos ativos vinculados ao seu benefício, sem sua anuência, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos contratos e débitos discutidos, além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, bem como, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, permitindo a compensação quando aplicável. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (id. 268441272).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a contratação do cartão consignado ocorreu de forma eletrônica e que há documentos que comprovam a adesão voluntária do apelado. Além disso, alega que não há configuração de dano moral, uma vez que o apelado teve acesso aos valores disponibilizados em sua conta bancária, inexistindo prejuízo efetivo. No que se refere à indenização, o banco questiona a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 7.000,00, e requer a sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, impugna a incidência dos juros de mora, requerendo que, caso a condenação seja mantida, a correção monetária e os juros sejam aplicados a partir da citação, e não a partir do evento danoso, como estabelecido na sentença. Por fim, postula a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que a condenação deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos envolve a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), produto oferecido por instituições financeiras e que, recorrentemente, tem sido objeto de litígios em razão da ausência de consentimento válido do consumidor.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que o apelado anuiu conscientemente com os termos da contratação. Embora alegue que houve a aceitação eletrônica e transferência de valores, não apresentou elementos suficientes para afastar o vício de consentimento, principalmente considerando tratar-se de pessoa idosa e hipervulnerável.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No presente caso, observa-se que a requerida não apresentou provas que comprovem, de forma robusta, de acordo com a legislação em vigor e as especificidades do caso em comento, sendo o cliente pessoa idosa, a legalidade das contratações realizadas.

Apesar da afirmação de que cada contrato foi celebrado digitalmente e de que houve o correspondente depósito na conta da requerente, não há provas claras e suficientes da
aceitação do contrato e seus termos
,
configurando um vício de consentimento
. Muito embora a instituição bancária tenha apresentado documentos assinados, tanto física quanto biometricamente, o requerente nega ter dado seu consentimento para a contratação de um empréstimo.

Ademais, nenhum dos documentos é hábil a comprovar que o requerente sabia exatamente a natureza dos documentos que estava assinando. Portanto, não tendo a parte requerida conseguido demonstrar a regularidade e validade da contratação, é pertinente o cancelamento dos empréstimos.

Deste modo, demonstrado o nexo causal entre falha na prestação dos serviços da requerida (vício de consentimento), e considerando que a requerida não logrou êxito em desconstituir os argumentos da autora, a procedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

(...)

Não há dúvidas sobre a conduta ilícita da parte Recorrente, que não informou adequadamente a parte autora sobre o produto que estava adquirindo, o dano decorrente dessa omissão e o respectivo nexo causal (art. 186 do CC).
Além disso, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços explorar a fraqueza (hipossuficiência) ou a ignorância (vulnerabilidade) do consumidor, considerando fatores como idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor seus produtos ou serviços (art. 39, inciso IV, do CDC).

Embora a parte autora tenha assinado os documentos apresentados, no caso em questão, é possível reconhecer o vício que invalida o negócio jurídico, levando em conta a evidente boa-fé de consumidor idoso (74 anos), que alegou não ter procedido qualquer das contratações. A boa-fé é presumida e, na ausência de indícios de má-fé, não se justifica, até que se prove o contrário, o reconhecimento de comportamentos desonestos por parte das partes envolvidas.

Portanto, em caso de litígio, sempre que o Magistrado encontrar dificuldades para analisar o caso concreto em relação a algum tipo de abuso (por qualquer das partes), deve considerar essa condição ideal, pela qual as partes deveriam ter orientado suas ações de forma adequada e justa.

De forma que se verifica que não houve a livre manifestação de vontade do consumidor hipossuficiente sobre a verdadeira natureza do negócio jurídico proposto e dos serviços efetivamente oferecidos, sendo afirmado que nenhum dos serviços que aqui se discute foi contratado pela parte autora,
tornam-se nulos os contratos celebrados.

É importante ressaltar que, nas relações de consumo, a vulnerabilidade do consumidor é presumida e ainda mais acentuada quando se trata de idosos, pois a idade avançada pode levar à diminuição ou perda de certas habilidades físicas ou cognitivas, tornando-os mais suscetíveis a práticas abusivas e fraudes. O prejuízo material que impacta significativamente a vida do beneficiário previdenciário, que já possui uma renda insuficiente para cobrir suas necessidades básicas, combinado com a fragilidade natural do idoso em aspectos cognitivos, emocionais e físicos, aumenta sua vulnerabilidade diante de situações como essa, que têm se tornado comuns e merecem a reprimenda do Judiciário.”
(id. 268441273).

Portanto,
não havendo prova contundente da adesão ao contrato de cartão consignado, a nulidade do negócio jurídico se impõe
.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, cabendo a compensação da quantia disponibilizada na conta corrente do autor.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS

- RELAÇÃO JURÍDICA

INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi os descontos indevidos em proventos de aposentadoria.

No que atine a alteração do terno inicial dos juros moratórios para a data da citação, contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo o qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, ou seja, a data do primeiro desconto indevido, conforme já determinado na r. sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença determinou sua fixação sobre o valor da causa. Entretanto, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor da causa. Considerando que, no caso dos autos, há condenação econômica passível de mensuração, deve-se adotar como base de cálculo o valor da condenação e não da causa, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma,
especificamente no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios. Para tanto, impõe-se a adoção do valor da condenação como parâmetro, em estrita observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025